Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Processo : 0709299-82.2023.8.07.0001 DESPACHO 1. Manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conteúdo da certidão de id. 56438115. À apelada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. 2. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator